Tribunal: STF
Processo: AI 720050
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF E ART. 
   544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
	Não constam do instrumento 
   a cópia do acórdão proferido nos embargos de declaração e da 
   certidão de sua publicação, peças essenciais para  compreensão da 
   controvérsia e aferição da tempestividade do recurso extraordinário. 
   Aplica-se ao caso o mesmo princípio que inspirou a Súmula 288, 
   independentemente de lei expressa nesse sentido. 
A jurisprudência 
   desta Corte se firmou no sentido de que a formação integral do 
   traslado deve processar-se perante o tribunal a quo no prazo da 
   interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada 
   posterior nesta Corte.
		Agravo a que se nega provimento.